Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E INSS. INEFICÁCIA DA MEDIDA POSTULADA. INICIAL IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

I. A análise das medidas vindicadas pela parte credora (consultas ultimadas e infrutíferas aos meios informativos disponíveis no juízo), em sintonia com o que se extrai do dever de cooperação, não substitui o dever primário da parte exequente de promover diligências com o fito de localizar os bens do devedor.
II. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), visando subsidiar ações governamentais, não se prestando, em regra, para auxiliar o exequente na busca de rendimentos que, a priori, seriam impenhoráveis.
III. De outro giro, a expedição de ofício ao INSS resultaria, se muito, na informação de existência de valores que, a rigor, também não poderiam ser alcançados pela penhora (Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV c/c § 2o), e, ainda que o fossem, existiria a probabilidade de afetação à garantia do mínimo existencial (STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16/10/2018)
IV. Por não existir evidência de que o devedor exerça atividade remunerada (representado pela Defensoria Pública), mesmo que fosse identificado eventual vínculo empregatício, tal informação isolada não seria suficiente para autorizar a penhora de parte de seus rendimentos ou proventos ou benefícios (Código de Processo Civil, art. 833, inciso IV c/c § 2o).
V. Não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação, diante da ineficácia da medida postulada (não preenchido, a cargo do requerente, o pressuposto da existência de patrimônio a ser objeto de constrição judicial).
VI. Agravo desprovido.